Tribunal: TJES
Processo: 5028256-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares; Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028256-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEDAIAS MARQUES DA COSTA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5028256-89.2022.8.08.0035

EMBARGANTES: JEDAIAS MARQUES DA COSTA

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6114292 por JEDAIAS MARQUES DA COSTA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6060886, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que os embargos possuem finalidade expressa de prequestionamento, eis que o acórdão objurgado não analisou a ofensa ao art. 5º, XXXVI e 150, ambos da CRFB/88, a violação a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro e ao Código Tributário Nacional.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro materia
l eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Neste sentido, é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos para fins de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

O embargante, além de não indicar a existência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC no julgado, tampouco desenvolve argumentos para qualquer correção do acórdão, tratando-se de nítida hipótese de “forçar” a admissibilidade do recurso extraordinário, sem a existência do vício na decisão, que resta devidamente e suficientemente fundamentada, considerando a matéria devolvida em sede recursal.

A questão fora expressamente analisada à luz do art. 5º, inciso XXXVI, ao reconhecer a inexistência de direito adquirido ao majoramento da alíquota previdenciária, por mais que o servidor tenha se aposentado em data anterior, não havendo, consequentemente, por óbvio, ofensa aos ditames do art. 150, III, da CRFB/88, eis que a questão não se trata de novo tributo, mas majoração de alíquota.

No mais, não há porque realizar qualquer reanálise ou discussão de normas infraconstitucionais, eis que vedada a análise das mesmas em sede de recurso extraordinário, o que reforça tão somente o caráter protelatório do presente recurso.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, sem qualquer alegação específica de omissão a ser sanada, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Em face do exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
aplicando a
multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)